Tribunal: TJMMG
Processo: 2000564-78.2024.9.13.0002
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000564-78.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 26/02/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO MILITAR – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUÍZO NATURAL – ART. 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, §5º, da Constituição da República. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso inominado militar interposto pelo Ministério Público. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado militar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que rejeitou a arguição de incompetência oposta pelo parquet, mantendo, consequentemente, a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para processar e julgar o delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal comum (CP), imputado ao Sgt Rondinelly Franco Rezende (Evento 18 – Processo Originário). Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso inominado militar, sustentando que deve ser reformada a decisão que manteve a competência do CPJ para o julgamento do crime de violência arbitrária. Relata que o recorrido foi denunciado pelos delitos de lesão corporal e de violência arbitrária, previstos, respectivamente, no art. 209 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 322 do CP comum. Explica que a denúncia foi formalmente recebida, tendo o juízo a quo, na ocasião, entendido que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária seria do CPJ. Aduz que, diante disso, o Ministério Público arguiu a incompetência absoluta do CPJ para o julgamento dos crimes militares contra civil; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 entretanto a julgadora indeferiu a arguição de incompetência, mantendo a competência do CPJ para o julgamento do crime de violência arbitrária e a do juiz singular para o delito de lesão corporal. Afirma que o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) estabelece que compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Ressalta que a norma constitucional menciona crime cometido contra civil, e não crime cometido contra a pessoa do civil, não se tratando tal distinção de mero preciosismo linguístico. Destaca que, na esteira do referido dispositivo constitucional, qualquer delito perpetrado contra civil, seja ele sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, será processado e julgado pelo juiz de direito do juízo militar, e não pelo Conselho de Justiça. Salienta que o art. 184-A, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 59/2001 (Lei de Organização Judiciária de Minas Gerais) está em total consonância com o art. 125, §5º, da CR. Assevera que a interpretação de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente, na medida em que, desde que haja civil como vítima (principal ou secundária), a competência para julgamento não será do Conselho de Justiça. Pontua que o critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal não pode sobrepor-se à competência constitucional, bem como ressalta que a norma constitucional é clara e não comporta interpretação. Assinala que o critério do bem jurídico-penal tem sido considerado pela doutrina como um fundamento e um limite do poder punitivo penal, não sendo ele, por si mesmo, um critério único e objetivo de fixação de competência. Registra que a norma constitucional especificamente traz a competência residual ao Conselho de Justiça ao determinar que a este compete o julgamento dos demais crimes, ou seja, aqueles que não tenham sido praticados contra civis. Frisa que o fato de os crimes de violência arbitrária, descritos no art. 322 do CP e no art. 333 do CPM, estarem inseridos dentro dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possam ter o civil como vítima. Sustenta que, no caso, o CPJ, ao instruir e, na eventualidade, julgar o recorrido, usurpa competência absoluta e improrrogável do juiz de direito do juízo militar, violando o princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, inc. LIII, da CR). Enfatiza que o princípio do juízo natural foi devidamente reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como salienta que o processamento e o julgamento de infrações penais cometidas por militares contra civis atentam contra os princípios do juiz natural e do devido processo legal, previstos no Pacto de São José da Costa Rica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que a competência do juiz de direito do juízo militar para processamento e julgamento de infrações militares contra civil é ratione materiae, por levar em consideração a natureza do ilícito, sendo de natureza absoluta. Informa que a República Federativa do Brasil, no caso Tavares Pereira e outros x Brasil, foi condenada, em 14 de março de 2024, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou a adequação, no prazo de um ano, do ordenamento jurídico relacionado à competência da Justiça Militar. Relata que foi estabelecido que a Justiça Militar no Brasil deverá julgar apenas militares em serviço ativo pelo cometimento de delitos que violem, por sua própria natureza, bens jurídicos próprios da ordem militar, não tendo tal Justiça competência para conhecer de qualquer delito contra civis e julgá-lo. Afirma que a 1ª, a 3ª e a 4ª Auditorias Militares já adotam o correto entendimento de que o delito de violência arbitrária deve ser processado e julgado pelo juiz singular. Destaca que as atribuições da 18ª Promotoria de Justiça foram definidas levando em conta a prática de crimes por policiais militares contra civis, estando a violência arbitrária no rol daqueles delitos de atribuição da Promotoria Especializada de Direitos Humanos/Controle Externo da Atividade Policial. Defende que a CR estabeleceu a competência para processar e julgar crimes militares cometidos contra civis exatamente para evitar o julgamento pelos pares daquele que praticou ato contra um civil. Aduz que não faz sentido que o crime de lesão corporal seja julgado pelo juiz de direito e a violência arbitrária, que foi a causa primeira da lesão, não. Salienta que a decisão vergastada está na contramão do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076/RJ. Por fim, pleiteou a reforma da decisão combatida, para que seja reconhecida a incompetência do CPJ para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao recorrido, prosseguindo-se o feito sob a presidência e o julgamento tão somente do juízo singular (Evento 33 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se, na íntegra, a decisão do Juízo de primeiro grau (Evento 37 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 39 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, “a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a fixação da competência ao Juiz singular para processar e julgar, não só o crime de lesão corporal grave, como também o de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal” (Evento 7). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. O Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a reforma da decisão combatida, para que seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao recorrido, prosseguindo-se o feito sob a presidência e o julgamento tão somente do juízo singular. Compreendo, contudo, que razão não lhe assiste. Isso porque o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004). No caso, o recorrido foi denunciado pelo crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. Ora, o delito de violência arbitrária transcende a mera agressão à vítima, pois fere a própria Administração Pública e a legitimidade da função militar. Dessa forma, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial, julgo que compete ao escabinato processar e julgar o presente feito, e não ao juiz monocrático. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública) ...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único) (Destaque-se). De igual forma, o autor Célio Lobão defende que o Conselho de Justiça é competente para processar e julgar o delito de violência arbitrária, por ser o Estado a vítima imediata, veja-se: [...] se o crime tem a administração militar estadual como sujeito passivo imediato e o civil como sujeito passivo mediato ou sujeito passivo no 'plano secundário' (conf. Damásio), como acontece, por exemplo, com a concussão (art. 305 do CPM), a competência será do Conselho [...] ( “Reforma do Judiciário – A Competência da Justiça Militar”, Revista “Direito Militar”, AMAJME, Florianópolis, n. 50, nov./dez. 2004, p. 11.) (Destaque-se). Inclusive, recentemente, a Segunda Câmara criminal, em um processo de minha relatoria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). Ressalte-se que, diferentemente do alegado pelo Parquet, entendo que não há qualquer incoerência no fato de a lesão corporal ser julgada pelo juiz singular e a violência arbitrária pelo escabinato. Nos diversos delitos militares em que o civil é vítima primária (tais como, lesão corporal, ameaça, homicídio, roubo etc.), ou seja, o civil é o titular do bem jurídico protegido pela legislação penal militar (vida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 incolumidade física, patrimônio etc.), a competência, incontestavelmente, é do juiz monocrático. Já em relação aos crimes contra a Administração Pública (tais como violência arbitrária, peculato, concussão, corrupção passiva etc.), que envolvem um militar abusando de sua função, não há dúvida de que o Conselho de Justiça possui competência, pois, como dito anteriormente, o Estado é o titular do bem jurídico lesado, podendo o civil, estar, eventualmente, no plano secundário. Portanto, como se vê, em total consonância com a Constituição e com a melhor doutrina, a distinção do órgão julgador competente na primeira instância da Justiça Militar estadual para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime. Sobre o tema, o autor Jorge César de Assis traz, em sua obra, excelente reflexão: [...] com a mudança constitucional, o constituinte derivado quis deixar à competência do juiz de direito singularmente, e não ao Conselho de Justiça, os delitos militares que objetivamente atingem o bem jurídico da vítima primária, o civil, como ocorre nos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Mas não é somente isso. O civil pode ser vítima primária de crime militar nos delitos: contra a pessoa (homicídio, lesão corporal, ameaça etc.), e contra o patrimônio (furto, roubo, apropriação indébita etc.), tipos penais esses que serão processados e julgados perante o juiz de direito, e se vítima secundária de crime militar nos delitos contra a Administração Pública, tipos penais estes últimos que deverão merecer apreciação pelo Conselho de Justiça e não, pelo juiz de direito. Assim, há delitos militares em que o civil pode ser vítima primária, isso equivale dizer que ela é titular do bem jurídico tutelado pela Lei Penal Militar (vida, liberdade, honra, patrimônio etc.), no entanto, nos crimes contra a Administração Pública, o sujeito passivo em primeiro plano é o Estado ou a Administração Pública, como é o caso do peculato, da concussão e da corrupção passiva, podendo eventualmente o civil ser sujeito passivo secundário. [...] portanto, essa questão impõe uma reflexão sobre a importância do bem jurídico tutelado para determinar o órgão julgador da Justiça Militar estadual que deverá atuar no processo e no julgamento da matéria, concluindo que, realmente, o melhor critério para definir a competência interna do Juízo Castrense de Primeira Instância singularmente ao juiz de direito, quando a vítima é civil, não deve alcançar os delitos em que “eventualmente e de modo secundário o civil possa ser sujeito daqueles crimes”, devendo a interpretação para tal respeitar o “bem jurídico tutelado” e a classificação do crime, dele decorrente e não, o critério sui generis da vítima civil (in Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 191/192) (Destaque-se). A propósito, vejam-se os seguintes julgados sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime) (Destaque-se). Não seria crível observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime, como tem sido feito nesta Justiça Militar, para todos os outros delitos contra a Administração Pública, que são julgados pelo Conselho de Justiça, ainda nas hipóteses em que o civil é a vítima secundária, e excluir apenas o crime de violência arbitrária, para fixar a competência deste para o juiz singular. Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. Registre-se, ainda, que a divisão interna do Ministério Público de atribuições, data maxima venia, não é e não pode ser utilizada como critério para definir competência para processamento e julgamento de um delito, devendo tal critério ser estabelecido segundo o ordenamento pátrio vigente. Saliente-se, também, que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076/RJ diz respeito a crimes em que o civil é vítima imediata, quais sejam, roubo simples e extorsão mediante sequestro, o que não se aplica no caso em exame, no qual o civil é vítima secundária. Assim, em respeito ao princípio do juízo natural, julgo que não há dúvida de que deve ser mantida, no caso, a competência do CPJ para processar e julgar o delito, conforme decido pelo juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada e com base na legislação pátria vigente, veja-se: Segundo dispõe o § 5º do art. 125 da CR/88, “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. No caso em tela, a decisão que recebeu a denúncia definiu a competência do Juízo Singular para processar e julgar o crime previsto no art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar, e do Conselho Permanente de Justiça de Bombeiros Militares no que se refere ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal. Não se ignora que os fatos descritos na denúncia foram praticados em desfavor de um civil, mas os crimes militares supostamente praticados pelo acusado não interessam apenas ao civil. Se de um lado o bem jurídico tutelado pelo crime militar do art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar é a integridade física de uma pessoa, conforme Título IV, Capítulo III, o bem jurídico tutelado pelo crime militar do art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal é a integridade da administração pública, praticado por funcionário público contra a administração em geral, conforme Título XI, Capítulo I. O crime de violência arbitrária, ao ser cometido por um militar em exercício de sua função, ultrapassa o interesse individual do civil ofendido, pois afeta diretamente a administração pública e o próprio caráter disciplinar da instituição militar. Nesse tipo de crime, o bem jurídico tutelado não se restringe à pessoa da vítima civil, mas envolve a integridade e a legitimidade da função militar, que é essencial para o ordenamento institucional e a manutenção da confiança pública na atuação das forças de segurança. Assim, nos crimes militares em que o interesse tutelado não é exclusivamente de um civil, mas sim da coletividade ou da administração pública, a competência constitucional para o julgamento é atribuída ao Conselho Permanente de Justiça. De mais a mais, a incompetência nem seria absoluta conforme sugere o Ministério Público, mais sim relativa, pois o crime militar já está sendo julgado pela Justiça Militar e o Juízo Singular é o Juiz Presidente do Conselho Permanente de Justiça. Pelo exposto, indefiro a arguição de incompetência do Conselho Permanente de Justiça (Evento 18 – Processo Originário). Logo, julgo que, ao contrário do que sustenta o Ministério Público, não merece qualquer reforma a r. decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, que negou provimento ao recurso ministerial e manteve, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau, que indeferiu a arguição de incompetência do Conselho permanente de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator